Tribunal: TJMT
Processo: 1027200-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027200-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARTUR VILELA CASARI - CPF: 426.136.698-37 (ADVOGADO), MARIA AMELIA ESPER FERREIRA - CPF: 214.503.658-09 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA registrado(a) civilmente como WILSON REIGOTA FERREIRA - CPF: 147.956.808-25 (EMBARGANTE), ANDRE SHIGUEAKI TERUYA - CPF: 206.345.178-80 (ADVOGADO), CELSO ROBERTO BERTECHINI - CPF: 659.219.418-91 (EMBARGADO), LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPCAO BERTECHINI - CPF: 051.277.678-48 (EMBARGADO), JEFFERSON DOUGLAS SANTANA DE MELO - CPF: 984.830.991-87 (ADVOGADO), TAIZE ANDREA ATHAYDE - CPF: 800.311.291-53 (ADVOGADO), LEANDRO XAVIER ZANELATI - CPF: 311.248.478-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÕES DE INEXEQUIBILIDADE E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM INSTRUMENTAL ANTERIOR – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença embasada em teses já analisadas e rejeitadas por este Sodalício anteriormente nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027200-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
MARIA AMELIA ESPER FERREIRA, WILSON REIGOTA FERREIRA

AGRAVADOS:

CELSO ROBERTO BERTECHINI, LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPÇÃO BERTECHINI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA AMELIA ESPER FERREIRA e WILSON REIGOTA FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0000403-63.1999.8.11.0020, promovido por CELSO ROBERTO BERTECHINI e LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPÇÃO BERTECHINI, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora Agravantes, fixando multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé.

Em suas razões, aduzem a inexequibilidade do título judicial, visto que em nenhum momento da fase de liquidação de sentença houve decisão fixando os valores que estavam ilíquidos e a “
apresentação de memória de cálculo, superficialmente confeccionada, não dá cumprimento à exigência da lei
”, bem como sua inexigibilidade, ante “
o total desrespeito ao rito processual esculpido nos artigos 509, 510 e seguintes do CPC
”.

Asseveram que esta Relatora, no Agravo de Instrumento n.1016136-38.2024.8.11.0000, determinou que a matéria sobre a inexequibilidade do título judicial deve ser discutida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, porém o Juízo
a quo
não o fez.

Requer, liminarmente, a suspensão dos autos principais até o julgamento deste recurso e, no mérito, seu provimento para que seja reconhecida “
a inexequibilidade e a inexigibilidade do título executivo judicial, com a consequente extinção do cumprimento de sentença, determinando que seja retornado o feito à fase de liquidação de sentença
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 245350680).

Em face desta decisão os Agravantes opuseram Embargos de Declaração, aduzindo a ocorrência de contradição, uma vez que ainda pendem de julgamento os aclaratórios opostos em face do Agravo de Instrumento n. 1013616-08.2024.8.11.0000, onde se alegou omissão/erro material no aresto.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração no Id. 249926197 e ao Agravo de Instrumento n. 250597180.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA AMELIA ESPER FERREIRA e WILSON REIGOTA FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0000403-63.1999.8.11.0020, promovido por CELSO ROBERTO BERTECHINI e LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPÇÃO BERTECHINI, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora Agravantes, fixando multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé.

Considerando que já foram apresentadas contrarrazões tanto ao instrumental quanto os aclaratórios opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nele formulado, passo ao julgamento conjunto dos recursos.

Pois bem.

Sem delongas, as teses expostas no presente Agravo de Instrumento, de inexequibilidade e inexigibilidade do título judicial, já foram apresentadas anteriormente pelos Recorrentes na impugnação aos cálculos elaborados pelos exequentes/Agravados e rejeitadas pelo Juízo
a quo
.

Tal decisão foi objeto do recurso de Agravo de Instrumento n. 1013616-08.2024.8.11.0000, o qual restou desprovido, em aresto que assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 509 E 510 DO CPC, PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E À COISA JULGADA ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA E CARACTERIZAÇÃO DE VENIRE CONTRA FATUM PROPRIUM – RECURSO DESPROVIDO. A pretensão de reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença argumento de necessidade de realização de perícia contábil, quando tal prova é frustrada pela conduta dos próprios Recorrentes, atenta contra os princípios do venire contra factum proprium e nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Cabe anotar que os Embargos de Declaração opostos pelos Recorrentes contra o referido acórdão foram rejeitados à unanimidade por esta Câmara julgadora em sessão realizada em 30/10/2024, sendo os Embargantes, inclusive, condenados, nos termos do art. 1.026, §2°, do CPC, à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do seu caráter protelatório.

Inobstante, a mesma matéria de defesa foi repisada pelos Recorrentes na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada e, como não poderia deixar de ser, foi mais uma vez rejeitada pelo Juízo
a quo
, que anotou na decisão ora recorrida, que a temática “
foi objeto de análise no id 138550527, bem assim pelo e. TJMT, nos autos do RAI alhures mencionado, em que foi negado provimento ao recurso, cujas razões de pedir eram exatamente as ora ventiladas pelos executados
”.

Logo, considerando que as teses recursais já foram analisadas e rejeitadas por este Sodalício quando do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento n. 1013616-08.2024.8.11.0000, nenhum reparo deve ser feito na decisão recorrida.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025